Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-26.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Autor que reconhecidamente faz jus à paridade – Procedência que se impõe.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001553-26.2018.8.26.0102; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Cachoeira Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – INATIVO.
Pretensão de reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional – GGE a servidor inativo, com o pagamento de diferenças.
Sentença de procedência.
MÉRITO – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Firmada a tese de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – INATIVO.
Pretensão de reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional – GGE a servidor inativo, com o pagamento de diferenças.
Sentença de procedência.
MÉRITO – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Firmada a tese de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Autor que reconhecidamente faz jus à paridade – Procedência que se impõe.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001553-26.2018.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado MAZZEI DE MENDONÇA SATIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO ORDINÁRIA
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO:
1001553-26.2018.8.26.0102
APELANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA:
MAZZEI DE MENDONÇA SATIM
Juiz(a) de 1o Grau: Juliana Guimarães Ornellas
VOTO 32925
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO EDUCACIONAL INATIVO.
Pretensão de reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão
Educacional GGE a servidor inativo, com o pagamento de
diferenças.
Sentença de procedência.
MÉRITO IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Firmada a tese
de que “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade”
Autor que
reconhecidamente faz jus à paridade Procedência que se impõe.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Tese
810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não
providos.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MAZZEI MENDONÇA SATIM,
servidor público inativo, em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, objetivando
o pagamento da Gratificação de Gestão Educacional instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, bem como o pagamento das diferenças devidas, com a
incidência de consectários legais, apostilando-se o título.
A respeitável sentença de fls. 97/101 julgou o feito procedente, para condenar a
ré ao pagamento da gratificação pleiteada, com o respectivo apostilamento, conforme
cargo ou função desempenhada no quadro do magistério da Secretaria da Educação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
3
partir de janeiro de 2015, devendo incidir sobre quinquênios, sexta-parte e 13o salário,
ressalvada a prescrição quinquenal. Tais valores deverão ser corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, além de incidir
juros de mora, nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09, a contar da citação.
Ante a sucumbência, restou a ré, ainda, condenada a arcar com as custas e
verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor da condenação. A priori, aduz que
o IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000 não teria transitado em julgado, motivo pelo qual
a sentença padeceria de nulidade. Passando ao mérito, sustenta que os aposentados
não fariam jus à Gratificação de Gestão Educacional, pois se destinaria apenas àqueles
em efetivo exercício, além de apresentar natureza de verba pro labore faciendo. Por
fim, defende a impossibilidade de percepção da GGE em seu patamar integral, uma
vez que os servidores na ativa perceberiam tal vantagem apenas de modo
proporcional. Nesses termos, requer o provimento ao recurso para improcedência da
demanda.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 118/127).
É o relatório do necessário.
Voto.
Em primeiro lugar, destaco ser caso de reexame necessário, pois se trata de
sentença ilíquida, ensejando a incidência da Súmula 108 deste E. Tribunal de Justiça:
Súmula 108: A dispensa de reexame necessário, autorizada quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490 do
STJ), bem como àquelas proferidas antes da Lei 10.352/01.
Quanto ao pedido de suspensão do feito, em virtude da ausência de trânsito em
julgado do IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, não merece prosperar, devendo ser
aplicado o disposto no art. 927, inciso III c.c. art. 985, ambos do CPC/15, abaixo
transcritos:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
4
de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de
recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados. (g.n.)
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados
especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo
revisão na forma do art. 986.
Nesse sentido, julgados desta C. 8a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO

SERVIDORA
APOSENTADA

PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE)
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS - ADMISSIBILIDADE Instituída em
caráter geral, para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino Extensão aos inativos de rigor, por
força da paridade remuneratória preconizada pela Constituição Federal
(art. 40, § 8o) Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000
Tema 10, Rel. Vicente Amadei. Verba de natureza salarial e geral.
Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores integrantes
das classes de suporte pedagógico do quadro de magistério,
indistintamente. Possibilidade de extensão aos inativos por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
5
paridade remuneratória (art. 40, § 8o da CF) - Desnecessidade de
aguardar o trânsito em julgado para aplicação precedente
firmado (arts. 927, III, e 985 do CPC) Atualização monetária e
juros de mora nos termos do TEMA no 810 do STF, cabendo
observância dos efeitos de modulação na fase de execução do julgado,
na conformidade com o julgamento dos Embargos de Declaração no RE
870.947/SE - Sentença mantida - Recurso voluntário desprovido

Remessa necessária desacolhida.
(Apelação 1010743-97.2017.8.26.0053, Relator(a): Antonio Celso
Faria, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 12/02/2020) (g.n.)
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIRETOR DE ESCOLA APOSENTADO
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) INSTITUÍDA PELA
LEI No 1.256/2015 Procedência da ação Matéria sedimentada com
o julgamento de incidente de demandas repetitivas IRDR dotado de
efeito vinculante Verba de natureza salarial e geral Pagamento de
vantagem
extensível a todos os servidores indistintamente

Possibilidade de extensão aos inativos por força da paridade
remuneratória (Art. 40, § 8o, CF) Desnecessidade de aguardar o
trânsito em julgado para aplicação precedente firmado (arts.
927, III, e 985 do CPC)
Precedentes da Câmara e IRDR

Atualização monetária corretamente imposta nos termos do TEMA no
810 do STF, cabendo observância dos efeitos de modulação na fase de
execução do julgado, na conformidade com o julgamento dos
Embargos de Declaração no RE 870.947/SE
Sentença mantida

Recurso desprovido.
(Apelação 1022140-85.2019.8.26.0053, Relator(a): Percival Nogueira,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 07/10/2019) (g.n.)
Passa-se ao mérito.
Cuida-se de ação objetivando o pagamento da Gratificação de Gestão
Educacional instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 a servidor
inativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
6
A sentença deu procedência ao pedido.
Pois bem.
Deve se observar o quanto decidido no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, da Turma Especial da
Seção de Direito Público do TJSP, de efeito vinculante (art. 927, III, CPC/2015):
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidores públicos estaduais -
Integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores
de escola, supervisores ou dirigentes de ensino) - Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) - Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
- Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada
apenas às referidas classes - Qualificação como aumento disfarçado de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no
41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese
jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade” - Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à
tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter
a sentença de procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena sintonia
ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
DO
REEXAME
NECESSÁRIO, com observação. (IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000;
Relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei; j. 10/08/2018).
Conforme consta, restou fixada a seguinte tese jurídica: “a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
7
Com efeito, restou incontroverso o direito da parte autora à paridade, fato
amparado pela documentação de fls. 24/25.
Sendo assim, de rigor mesmo a procedência da ação.
Passa-se à análise dos juros de mora e correção monetária.
Em relação à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá
a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.), necessário observar
a Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947, que tem os
seguintes termos:
1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2)
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
3)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
Quanto à atualização monetária, por sua vez, necessário observar a Tese 905
decidida pelo C. STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, DJe
02/03/2018, que fixou os seguintes índices, aplicáveis a depender da natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
8
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
nem
para
compensação
da
mora
nem
para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
9
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Na hipótese dos autos, a condenação imposta à Fazenda Pública é referente a
servidores e empregados públicos; deverá ser calculada, portanto, pelo IPCA-E,
também adotado pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E
do TJSP, devendo esta ser observada, em consonância com o RE 870947/SE e REsp
1.495.146/MG.
Pelo exposto, voto para dar negar provimento ao recurso voluntário e ao
reexame necessário.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-26.2018.8.26.0102 -Voto no
10